Tribunal: TJPA
Processo: 0023059-65.2010.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023059-65.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0023059-65.2010.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. O teor do enunciado 98 da Súmula do STJ, configura legitima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento deve o Embargante apontar a omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, acarretando a sua rejeição. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma, Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023059-65.2010.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA, em face do v. Acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento.

Pretende o Embargante a desclassificação do delito para o art. 28, do CP, alegando que não há qualquer explicação para que o porte de drogas tenha sido enquadrado como tráfico e não como consumo, não havendo qualquer indicativo de destinação mercantil dos entorpecentes. Alega que no crime de roubo houve fundamentação inidônea dos vetores judiciais da "culpabilidade " e "circunstâncias" e ainda assim a exasperação da pena. Aduz que no crime de tráfico não houve a aplicação da atenuante da menoridade para a redução de sua pena. Aponta a ausência de prova que demonstre a intenção de comercialização do material entorpecente, ou ainda a prática de qualquer dos verbos do núcleo do art. 33, da Lei 11.343/2006. Alega ainda que a não aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, com amparo na Súmula nº 231, do C. STJ, atenta contra os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança. Acrescenta que não houve as duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas para o delito de roubo, devendo a pena privativa de liberdade ser aplicada no mínimo legal.

Manifestação ministerial pelo não conhecimento dos embargos, eis que a fundamentação utilizada pela defesa não condiz com nenhum requisito dos aclaratórios.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Inicialmente
ressalto que o teor do enunciado 98 da Súmula do STJ configura legitima a oposição dos aclaratórios, com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o Embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, acarretando a sua rejeição.

Compulsando os autos constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que o Embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ademais, o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida, ressaltando que:
“(...)
os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como in casu. (...) o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de modificar a sentença condenatória, razão pela qual tenho como comprovadas a autoria e materialidade dos delitos em comento.”

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação, não apontando qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão ora embargada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 26/02/2024